Tribunal: TJDFT
Processo: 0735665-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ESCOLHA DE RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DISCREPÂNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAL E PARTICULAR. "AJUSTES DE CRÉDITO". FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1 Apesar da controvérsia sobre a admissibilidade do recurso neste caso, a decisão do Juízo, foi classificada como sentença e baseia-se no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, a jurisprudência do Tribunal permite a fungibilidade dos recursos interpostos nessas circunstâncias. Precedentes.
2 Cerceamento de Defesa. A análise recursal revela que as provas existentes são suficientes para julgamento da demanda, tendo a recorrente amplo acesso as provas com realização de laudo particular, além da perícia judicial.
2.1 O laudo particular foi considerado, sendo emitido laudo complementar com expressa opinião sobre o "ajuste de crédito" apresentado.
2.2 As questões foram adequadamente documentadas, em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, corroborando a sentença proferida afastando-se a preliminar de cerceamento de defesa alegada.
3 No âmbito da perícia contábil, a apelante sustentou a existência de discrepância entre o laudo pericial oficial e laudo particular, alegando atualização inadequada dos valores e análise insuficiente dos documentos do processo.
3.1 A alegação centra-se em uma suposta valorização excessiva em favor do recorrido, baseada falta da consideração de "ajustes de crédito" aplicados pelo assistente técnico do recorrente, mas não reconhecidos pelo Juízo.
4 Em relação aos "ajustes de crédito", a perícia e a sentença recorrida rejeitaram sua aplicação, destacando a ausência de justificativa legal e contratual, devendo ser mantida.
5 Mesmo em sede de apelação a recorrente não esclarece especificamente a natureza desses ajustes, limitando-se a indicar sua presença nos extratos bancários, sentença mantida.
6 REJEITADAS AS PRELIMINARES, RECURSO NÃO PROVIDO.